Tribunal: STJ
Processo: 5081036-73.2023.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953783 - RS(2025/0201732-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FARMÁCIA DROGABA LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO LOPES DE AGUIAR JÚNIOR - PR070378
ÁLVARO SELL CAJUEIRO - PR071643
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO
PARANÁ - CRF/PR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTOS
FARMACÊUTICOS.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, nos termos do disposto no
da
cabe ao órgão de vigilância sanitária a
art. 44
Lei n. 5.991/1973,
atribuição de licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento
dos estabelecimentos farmacêuticos, no que tange ao cumprimento
de padrões sanitários relativos ao comércio exercido, sendo que aos
Conselhos Regionais de Farmácia compete a fiscalização quanto ao
exercício profissional dos farmacêuticos, bem como a aplicação de
eventuais punições decorrentes de expressa previsão legal, não se
confundindo a competência funcional do Conselho com a de
Vigilância Sanitária. Precedentes.
2. Aferir a existência de prova pré-constituída, em sede de
mandado de segurança, demanda a análise do conteúdo fático-
probatório constante nos autos, o que é inviável, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando
a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d467a93-75ab-4c23-8d68-0403e585d668

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d467a93-75ab-4c23-8d68-0403e585d668

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953783 - RS (2025/0201732-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FARMÁCIA DROGABA LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO LOPES DE AGUIAR JÚNIOR - PR070378
ÁLVARO SELL CAJUEIRO - PR071643
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO
PARANÁ - CRF/PR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTOS
FARMACÊUTICOS.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.

PROVA
PRÉ-
CONSTITUÍDA. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, nos termos do disposto no art. 44
da
cabe ao órgão de vigilância sanitária a
Lei n. 5.991/1973,
atribuição de licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento dos
estabelecimentos farmacêuticos, no que tange ao cumprimento de
padrões sanitários relativos ao comércio exercido, sendo que aos
Conselhos Regionais de Farmácia compete a fiscalização quanto ao
exercício profissional dos farmacêuticos, bem como a aplicação de
eventuais punições decorrentes de expressa previsão legal, não se
confundindo a competência funcional do Conselho com a de
Vigilância Sanitária. Precedentes.
2. Aferir a existência de prova pré-constituída, em sede de mandado
de segurança, demanda a análise do conteúdo fático-probatório
constante nos autos, o que é inviável, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53265069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:24
Código de Controle do Documento: 3553079d-eaec-47d2-9b28-c75b3015d53a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FARMÁCIA DROGABA
LTDA que desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.948/1.952, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência das Súmulas 7
/STJ e 83/STJ, bem como por divergência jurisprudencial prejudicada.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não se
trata de reexame de fatos e provas e que não incide o óbice da Súmula 83/STJ.
No mérito, defende a concessão da segurança para que o Conselho
Profissional "se abstenha de realizar fiscalizações em áreas internas do estabelecimento
(estoque, depósito, câmara fria, ou equivalentes) voltadas a armazenamento, refrigeração,
organização de produtos e demais parâmetros sanitários, limitando-se à sua competência
própria de fiscalização do exercício profissional (presença e regularidade do farmacêutico),
sem prejuízo de comunicação às autoridades sanitárias de eventuais achados que exorbitem
sua esfera legal (
arts. 44 e 45)" (e-STJ fl. 1.962).
Lei no 3.820/60, art. 24; Lei no 5.991/73,
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no recurso especial
obstaculizado, a parte recorrente apontou, além de dissídio pretoriano, violação do art. 24
da Lei n. 3.820/1960 e dos arts. 44 e 45 da Lei n. 5991/1973, argumentando que o
Conselho Profissional não pode realizar fiscalizações que ultrapassem as suas atribuições
normativas.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a
segurança, por entender que o Conselho Profissional não exorbitou de sua competência
fiscalizatória, nos seguintes termos (e-STJ fls. 137/139):
Documento eletrônico VDA53265069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:24
Código de Controle do Documento: 3553079d-eaec-47d2-9b28-c75b3015d53a

No que tange à competência para fiscalização acerca da presença de profissional
farmacêutico em farmácias e drogarias, na forma regulamentada pelo
da
art. 15
tenho que os Conselhos Regionais de Farmácia - CRFs, detêm
Lei no 5.991/73
competência para a fiscalização mencionada, incumbindo-lhes a autuação e
cominação de penalidade quando evidenciado o ato infrator.
Neste sentido, o artigo 24 da
verbis: "As empresas e
Lei no 3.820/60,
estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades
de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federais e
Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e
registrado".
No entanto, não se pode confundir as competências outorgadas aos CRF e
aos órgãos encarregados da vigilância sanitária, eis que a competência
atribuída aos órgãos de vigilância sanitária no
do Decreto n.o 74.170
art. 44
/74, que regulamentou a Lei n.o 5.991/73, é para fiscalizar as condições de
.
funcionamento das farmácias no que diz respeito ao controle sanitário
Aos Conselhos Regionais de Farmácia compete a fiscalização acerca da presença
de profissional habilitado durante o horário de funcionamento do
estabelecimento, por força da
que em seu
"c", prevê que
Lei no 3.820/60,
art. 10,
as atribuições dos Conselhos Regionais são de fiscalizar o exercício da profissão,
impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades
competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução
não seja de sua alçada.
De se salientar que o citado artigo da Lei n.o 3.820/60 confere poder de polícia
aos Conselhos Regionais de Farmácia ao determinar a competência para
fiscalização do exercício da profissão de farmacêutico, impedindo e punindo as
infrações à lei.
Nesse passo, cumpre a eles examinar se as atividades efetivamente
desempenhadas por determinado farmacêutico estão em conformidade com a sua
formação profissional.
A vista disso, não desborda de sua competência o exercício de tal prerrogativa,
principal razão de ser de sua existência.
Assim, paralelamente à fiscalização da obrigação legal de manutenção de
responsável técnico durante o horário de funcionamento nas farmácias e
drogarias, cabe também ao CRF verificar se as atividades desenvolvidas pelo
profissional farmacêutico estão de acordo com a sua formação profissional, com
as disposições legais e com os princípio da ética, bem como comunicar aos
órgãos competentes irregularidades constatadas junto aos estabelecimentos
farmacêuticos nos casos em que a apuração dos fatos fuja de sua alçada.
Por oportuno, merece transcrição o seguinte trecho da sentença "Entre as
obrigações da autoridade impetrada está a de fiscalizar o exercício profissional
do farmacêutico (artigos 1o e 10 da
o que só pode ser efetivado se
Lei 3.820/60)
for franqueado acesso aos fiscais no ambiente em que eles exercem o seu mister,
ou seja, dentro dos estabelecimentos farmacêuticos. Sem isso, não há como saber
de fato como atua o profissional".
Documento eletrônico VDA53265069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:24
Código de Controle do Documento: 3553079d-eaec-47d2-9b28-c75b3015d53a

Portanto, entende-se que o Conselho não exorbitou de sua competência no
caso, até mesmo porque não comprovada fiscalização que tenha excedido a
verificação de questões de competência do profissional farmacêutico, prova
que, na via estreita do Mandado de Segurança, deve ser pré-constituída.
Oportuno salientar que o CRF não detém poder para aplicar sanções decorrentes
da violação da legislação sanitária, o que, aliás, o
"c", da
art. 10,
Lei 3.820/1960
já previa.
[...]
Portanto, da mesma forma que a sentença, não verifico que o Conselho
.
Regional de Farmácia tenha exorbitado de seu poder fiscalizatório (Grifos
acrescidos)

Ademais, a jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de
que, "nos termos do disposto no
da
cabe ao órgão de
art. 44
Lei n. 5.991/1973,
vigilância sanitária a atribuição de licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento
dos estabelecimentos farmacêuticos, no que tange ao cumprimento de padrões sanitários
relativos ao comércio exercido, sendo que aos Conselhos Regionais de Farmácia
compete a fiscalização quanto ao exercício profissional dos farmacêuticos, bem como a
aplicação de eventuais punições decorrentes de expressa previsão legal, não se
confundindo a competência funcional do Conselho com a de Vigilância Sanitária" (
Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
REsp n. 1.331.221/SP,
Região), Segunda Turma, DJe
.
14/6/2016)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS. ART. 44
DA
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
LEI 5.991/1973.
SANITÁRIA.
1. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que, "nos termos do
disposto no
da
cabe ao órgão de vigilância sanitária a
art. 44
Lei n. 5.991/1973,
atribuição de licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento dos
estabelecimentos farmacêuticos, no que tange ao cumprimento de padrões
sanitários relativos ao comércio exercido, sendo que aos Conselhos Regionais de
Farmácia compete a fiscalização quanto ao exercício profissional dos
farmacêuticos, bem como a aplicação de eventuais punições decorrentes de
expressa previsão legal, não se confundindo a competência funcional do
Conselho com a de Vigilância Sanitária" (
Rel. Ministra
REsp 1.331.221/SP,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma,
DJe 14.6.2016).
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.822.221/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/12/2019,
25/5/2020.

Documento eletrônico VDA53265069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:24
Código de Controle do Documento: 3553079d-eaec-47d2-9b28-c75b3015d53a

Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 137
/139), de modo que inexiste ensejo para o acolhimento do recurso. Incide, nesse
aspecto, como óbice ao recurso especial, a Súmula 83 do STJ.
Além disso, no caso concreto, a segurança foi denegada pela

ausência de prova pré-constituída de que o Conselho Regional de Farmácia teria
desrespeitado suas competências legais. Assim, a inversão do julgado exige incursão na
seara fático-probatória dos autos, o que descabe na via eleita, consoante o enunciado
sumular 7 do STJ.
A propósito do tema:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS.
DA
ART. 44
LEI 5.991/1973.
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
INSUFICIENTE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança Coletivo cujo objetivo é obter
provimento jurisdicional que proíba o Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Paraná de fiscalizar as condições de controle sanitário de drogarias e
farmácias.
2. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que, "nos termos do
disposto no
da
cabe ao órgão de vigilância sanitária a
art. 44
Lei n. 5.991/1973,
atribuição de licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento dos
estabelecimentos farmacêuticos, no que tange ao cumprimento de padrões
sanitários relativos ao comércio exercido, sendo que aos Conselhos Regionais de
Farmácia compete a fiscalização quanto ao exercício profissional dos
farmacêuticos, bem como a aplicação de eventuais punições decorrentes de
expressa previsão legal, não se confundindo a competência funcional do
Conselho com a de Vigilância Sanitária" (
Rel. Ministra
REsp 1.331.221/SP,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma,
DJe 14.6.2016).
3. No caso em análise, contudo, a segurança foi denegada pela ausência de
prova pré-constituída de que o Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Paraná teria desrespeitado suas competências legais por meio de
fiscalização das condições de controle sanitário.
4. Nesse contexto, a inversão do julgado exige incursão na seara fático-
probatória dos autos, o que descabe na via eleita, consoante o enunciado
sumular 7/STJ.
5. Como se trata de Mandado de Segurança ajuizado na origem, o Superior
Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é "incabível, em
Recurso Especial, o exame acerca da presença ou não dos pressupostos
autorizadores da impetração do Mandado de Segurança, referentes ao
direito líquido e certo e ao reexame da eventual desnecessidade de
Documento eletrônico VDA53265069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:24
Código de Controle do Documento: 3553079d-eaec-47d2-9b28-c75b3015d53a

realização de dilação probatória. Incide, na espécie, a Súmula 7 deste
Tribunal" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.660.683/SP,
Turma, DJe 20.6.2017).
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.862.803/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/8/2020,
9/9/2020.
[Grifos acrescidos]

Com isso, fica prejudicada a análise do dissenso jurisprudencial
suscitado (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.421.749/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
10/2/2025,
14/2/2025)
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:24
Código de Controle do Documento: 3553079d-eaec-47d2-9b28-c75b3015d53a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.783 / RS
Número Registro: 2025/0201732-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50810367320234047000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FARMÁCIA DROGABA LTDA
ADVOGADOS : SERGIO LOPES DE AGUIAR JÚNIOR - PR070378
ÁLVARO SELL CAJUEIRO - PR071643
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ
- CRF/PR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - EXERCÍCIO PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FARMÁCIA DROGABA LTDA
ADVOGADOS : SERGIO LOPES DE AGUIAR JÚNIOR - PR070378
ÁLVARO SELL CAJUEIRO - PR071643
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ
- CRF/PR
TERMO
Documento eletrônico VDA54843738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: e377de72-07f9-4d5d-99a7-df3ef13cb345

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: e377de72-07f9-4d5d-99a7-df3ef13cb345